Tribunal: TJMT
Processo: 1011240-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1011240-54.2021.8.11.0000 – Sinop
VISTOS.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Alexsandro Del Sant e outro em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que indeferiu a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução apresentado na ação de execução extrajudicial que lhe move Ingo Jorge Barbian e outro.
Alegam os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, vez que os embargos foram opostos para demonstrar a inexistência de qualquer valor a título de arrendamento em atraso, tendo em vista que todos os pagamentos estão sendo depositados em juízo por determinação judicial, sendo desnecessária a garantia do juízo para atribuição do efeito suspensivo.
Pugna pelo efeito suspensivo da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
A princípio e sem vinculação ao mérito recursal, mostra-se escorreita a decisão hostilizada quando afirma que “à mingua de preexistência de garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução, com espeque no teor do art. 919 do Código de Processo Civil, recebo os embargos à execução, sem contudo, conferir-lhe efeito suspensivo.” (id. 92201954)
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência dos seus requisitos.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator